Tribunal: TJMT
Processo: 1020917-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1020917-45.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CLEBER FIGUEIREDO LAGRECA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
Agravo de Instrumento n. 1020917-45.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento, indeferiu o pedido de justiça gratuita.
O agravante alega que juntou declaração de hipossuficiência, holerite e os comprovantes de despesas mensais, os quais demonstram que não possui condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento.
Aduz que para a concessão do benefício não é necessário o estado de miserabilidade.
Pugna pelo provimento do Recurso.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Conforme art. 98 do CPC, faz jus à gratuidade todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
E o § 2o do art. 99 dispõe que o benefício só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses critérios.
Assim, conquanto se possa admitir o deferimento mediante simples afirmação de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferir a pretensão quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3o, do CPC, apenas cria presunção iuris tantum de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4o, caput, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS).
Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta; pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.
Nesta lide, não obstante o empréstimo consignado no valor de R$ 3.172,37, o agravante é servidor público (analista de meio ambiente) e sua renda mensal bruta é de R$ 15.898,98 (Id. 60800989).
Pelo exposto, não demonstrado o requisito da necessidade, nos termos do art. 932 do CPC, nego provimento ao Recurso.
Cuiabá, 9 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator